Tribunal: STF
Processo: HC 268284
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pedido de liminar no Habeas Corpus — HC 1.070.020/SP, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERICA GISELE APARECIDA MARQUES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500341-59.2021.8.26.0472).
Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), este último na forma do art. 71 do Código Penal (por três vezes), tendo sido fixada a pena de 8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 28 dias-multa (e-STJ fls. 57/59).
Irresignadas, as partes interpuseram recursos de apelação.
O Tribunal de Justiça, ao julgar os apelos, deu parcial provimento ao recurso ministerial e ao da paciente, para, entre outros pontos, modificar a reprimenda de ERICA para 12 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 346 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado e consignando serem descabidos os pedidos de prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas porque a ré já se encontrava em prisão domiciliar; determinou a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 60; e-STJ fl. 99; eSTJ fl. 90).
O acórdão foi proferido em 9/2/2023, com a seguinte ementa (e-STJ fls. 61/64):
Apelação – Organização criminosa e lavagem de dinheiro – Recursos interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas. Preliminar Pedido de não conhecimento do apelo ministerial Rejeição Pressupostos preenchidos Recurso tempestivo, sendo o “Parquet” parte legítima e sucumbente Supressão de instância não verificada, vez que quanto à dosimetria, o Ministério Público não tem a obrigação de fazer requerimentos ao magistrado, que possui total discricionariedade para aplicar a pena que entender mais justa e adequada ao caso concreto. Crime da Lei 12.850/13 Absolvição por insuficiência de provas ou ausência dos requisitos para configurar organização criminosa Não acolhimento Conjunto probatório que demonstra que os recorrente se organizaram hierarquicamente entre si, tendo como chefe José Vicente, e se filiaram à facção criminosa conhecida como PCC Provas aptas a atestar a prática de delitos diversos, como tráfico, roubo e receptação para o financiamento da organização criminosa Conduta de cada réu individualizada nos autos, de acordo com sua incumbência e área de atuação Investigação prévia e extensa da polícia civil local para prender os chefes da facção criminosa na região Condenação correta e mantida Pedido de afastamento da majorante do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850 rejeitado Emprego de arma de fogo devidamente comprovado nos autos, em razão da apreensão de armamentos com dois dos réus, além de haver fotografias de armas de fogo no celular de José Vicente e Marlon, bem como conversas que fazem menção a armamentos “Bis in idem” não verificado Eventuais crimes de posse ou porte de arma de fogo por alguns dos recorrentes não afasta a majorante em apreço, pois se está diante de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos e cujos momentos consumativos ocorreram de modo independente Precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de apreensão dos armamentos para a configuração da causa de aumento de pena em tela. Delitos de lavagem de dinheiro Pedidos absolutórios afastados Provas dos autos plenamente aptas a demonstrar que os valores transferidos e depositados na conta bancária de Wilma são provenientes do tráfico de drogas e de outros crimes praticados pela organização criminosa Conversa interceptada entre José Vicente e Cezar que permite concluir que o depósito realizado por este se relacionava à mercancia ilícita Ré Erica que solicitou o empréstimo da conta da ex-cunhada (Wilma) para a movimentação financeira da organização criminosa, realizando, ela própria, transferências no intuito de ocultar o lucro da facção das autoridades Conduta típica e antijurídica Imperiosa a condenação também de Wilma, a pedido do “Parquet”, vez que a ré admitiu ter ciência de que José Vicente era membro do PCC O empréstimo da conta e do cartão bancário para membros de organização criminosa demonstra que a recorrida sabia ou ao menos assumiu o risco de que sua conta bancária fosse utilizada para fins ilícitos Possibilidade de condenação pelo crime em tela, ainda que o dolo seja eventual Precedente do C. STJ Princípio da insignificância pretendido por Cezar Crime de bagatela que não se coaduna com o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço, além de ser o réu multirreincidente Pedido de acordo de não persecução penal elaborado por sua defesa igualmente rechaçado, por ser necessária a confissão do agente, além de se tratar de instituto pré-processual e a somatória das penas mínimas dos delitos a ele imputados suplantar 4 anos Requisitos não preenchidos Dosimetria Apelo ministerial requerendo o aumento das penas-base de José Vicente, Erica, Cezar e Marlon Acolhimento parcial Reprimenda de Cezar recrudescida em Primeiro Grau Equívoco do “Parquet” D. magistrado que fixou as penas-base de Erica, José e Marlon no piso, diante do pedido do Ministério Público neste sentido, elaborado em alegações finais Com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz “a quo”, tenho que o magistrado não está vinculado aos requerimentos do “Parquet”, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal Precedente do C. STJ Aplicação das penas-base destes recorridos em consonância com os acréscimos realizados nas reprimendas dos corréus Pedidos defensivos pela redução das penas-base ao mínimo legal Impossibilidade Aumentos amplamente fundamentados pelo d. magistrado, em consonância com o art. 59 do CP Pretendido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por Alexandre Descabimento, porquanto o réu não admitiu os fatos a ele imputados na denúncia Tese de inconstitucionalidade da reincidência não acolhida Questão já decidida pelo Supremo Tribunal Federal Defesa de Marlon que requer o afastamento da agravante do art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13, que não foi descrito na denúncia Desnecessidade Inteligência do art. 385 do CPP Tese de que sua conduta não se enquadra no dispositivo em tela rechaçada Réu que ocupa posição de “apoio do JET”, ou seja, trata-se de agente que possui proximidade e relação de íntima confiança com o chefe da organização criminosa Aumento mantido Pedido elaborado pelo “Parquet” para o reconhecimento da birreincidência de Alessandro Acolhimento Aumento de 1/3, em consonância com o acréscimo das reprimendas dos corréus em situação idêntica Reprimenda que, todavia, não sofre alteração, vez que o i. magistrado havia recrudescido a pena na segunda etapa dosimétrica, embora não reconhecida a agravante Pleito ministerial de afastamento da confissão espontânea de José Vicente em consonância com o posicionamento desta C. Câmara Versão não utilizada para embasar a sentença Entendimento no sentido da preponderância da reincidência, consoante dispõe o art. 67 do CP Precedente do Supremo Tribunal Federal Pedido de afastamento da continuidade delitiva pretendido por Marlon Descabimento, considerando que o apelante foi condenado por crime único Modificação, de ofício, da fração de aumento pela continuidade delitiva dos delitos de lavagem de dinheiro, nos termos do entendimento do C. STJ Pedido de Wandeuson e Erica pela pena mínima, com atenuantes e minorantes Acréscimos bem justificados e em consonância com a legislação e a jurisprudência Ausência de circunstâncias aptas à redução de suas penas Reprimendas de José Vicente, Erica e Marlon aumentadas, mantidas as demais como impostas na r. sentença Regime fechado inalterado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, CP Substituição penal e “sursis” impossíveis. Pleito de prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas para Erica descabido, vez que a ré já se encontra em prisão domiciliar. Aplicação da pena à ré Wilma Penas-base fixadas no mínimo legal e assim finalizadas para cada delito, individualmente Considerando a prática de três crimes em continuidade, incide o aumento de 1/5, nos mesmos termos fixados para os corréus Reprimenda acrescida, por força do concurso material, com um quarto crime de lavagem de dinheiro, conforme consta da denúncia Regime semiaberto imposto Inteligência do art. 33, § 2º, “b”, CP Substituição penal e “sursis” impossíveis, frente ao não preenchimento dos requisitos legais Concedido à apelada o direito de recorrer em liberdade, nos termos requeridos pelo “parquet”. Recursos de Marlon, Cezar, Alessandro, Alexandre e Wandeuson desprovidos e apelo do Ministério Público, de José Vicente e de Erica parcialmente providos.
No presente writ, a defesa alega violação ao princípio da non reformatio in pejus em sua acepção material, sustentando que a instância recursal majorou a pena da paciente sem pedido específico do Ministério Público e sem fundamentação concreta que indicasse agravamento objetivo das circunstâncias judiciais, além de ofensa à individualização da pena ao elevar a reprimenda “em consonância” com outros réus (e-STJ fls. 2/5).
Requer a concessão de liminar para restabelecer, de imediato, a pena fixada na sentença (8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão e 28 dias-multa, em regime inicial fechado), até o julgamento final, e, ao final, a concessão da ordem para reformar o acórdão da 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, restaurando integralmente a dosimetria da sentença (e-STJ fls. 4/5).
É o relatório.
Decido.
De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente.
No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência, sendo necessário aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual constrangimento, inviável neste momento de juízo meramente perfunctório.
Por fim, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, após parecer ministerial, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus pelo colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Devidamente instruídos os autos, dispenso a solicitação de informações.
Abra-se vista ao Ministério Público Federal (doc. 5).

Ao final, busca-se:

a) CONCESSÃO DE LIMINAR para, de imediato, restabelecer os efeitos da sentença de primeiro grau no que tange à dosimetria da pena da paciente, fixando-a em 8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão e 28 dias-multa, com regime inicial fechado, até julgamento final do writ;
b) Ao final, seja concedido o habeas corpus para reformar o acórdão da 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, restaurando integralmente a pena imposta na r. sentença de fls. 2.226/2.279 dos autos principais.
Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 4).

Esta impetração, contudo, não deve prosseguir. 

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator